Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716702-96.2023.8.07.0003 DECISÃO 1. O apelado/primeiro réu opõe embargos de declaração (id 75719485) contra a decisão (id 75508313), que não conheceu do apelo, por deserção, e redimensionou os honorários advocatícios, impondo à autora o pagamento de 60%, ficando os 40% restantes a cargo dos réus, observada a gratuidade de justiça deferida à ré Zuleide da Silva de Andrade. Aponta obscuridade, pois não restou claro se o redimensionamento incidiu sobre as custas processuais ou sobre os honorários advocatícios. Requer esclarecimento. Somente a segunda embargada Zuleide apresentou contrarrazões (id 78008271), defendendo a inexistência de vícios na decisão. 2. A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022, conforme se vê do seguinte excerto: “Indefiro a devolução do prazo e, ante a deserção, não conheço do apelo. Redimensiono os honorários advocatícios – CPC 85, § 11 - para condenar a autora em 60%, ficando a cargo dos réus, os outros 40%, observada a gratuidade de justiça deferida a Zuleide da Silva de Andrade – grifei. I”. A pretexto de suprir suposto vício, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator